Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752343-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE VARGAS D E C I S Ã O Na petição de ID 22933505, o agravante BANCO DO BRASIL pleiteou a desistência do recurso, em virtude de o Juízo Singular ter acolhido o pedido de suspensão do processo na origem, até que sobrevenha decisão do c. STJ. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no citado dispositivo legal, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator